Tribunal: TJDFT
Processo: 0009804-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, AJUIZADA EM MARÇO/2.015, POR LEONARDO E SAMIRA, CONTRA JOÂO FORTES ENGENHARIA, CUJA PETIÇÂO INICIAL SE APRESENTA EM 50 PÁGINAS, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. TEMA 1009/STJ. ATRASO NA OBRA. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL, O QUAL É APLICÁVEL À PRETENSÂO DE RESTITUIÇÂO DA COMISSÂO DE CORRETAGEM NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÂO DO CONTRATO POR CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA, EM VIRTUDE DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO.

I. CASO EM EXAME
1. Reexame de apelação interposta pelos autores contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com restituição dos valores pagos, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos. 1.1. Ambas as partes apelaram. 1.2. O acórdão proferido por esta Segunda Turma Cível deu parcial provimento ao apelo dos autores e parcial provimento ao apelo da ré. 1.3. Os autores interpuseram Recurso Especial, o qual restou admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 205 do Código Civil. 1.4. A questão controvertida foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1099), acarretando a suspensão do recurso perante o Tribunal de origem. 1.5. Em virtude do julgamento do REsp 1.897.867/CE – Tema 1.099 e da suposta divergência entre o acórdão vergastado e o decidido pelo STJ no citado representativo, houve a remessa dos autos ao órgão julgador o qual, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar a necessidade de juízo de retratação desta Turma, considerando o julgamento do REsp 1.897.867/CE – Tema 1.099.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De início, a relação jurídica travada entre as partes se configura como de consumo, tendo em vista figurar a ré na condição de fornecedora de produtos e serviços, enquadrando-se os autores no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, conforme dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
4. No caso, é evidente a mora da ré no cumprimento da obrigação de entregar o imóvel adquirido pelos autores, fato do qual decorre a viabilidade da rescisão, conforme previsão do art. 475 do Código Civil. 4.1. Incide a Súmula 543/STJ: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". 4.2 Ou seja, diante da atribuição exclusiva da causa de resolução à conduta da apelada, deve haver a restituição integral dos valores pagos pelos adquirentes, abarcando, também, o valor pago a título de comissão de corretagem.
5. Conforme a Tese firmada no julgamento do Tema 1099/STJ, a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, quando o pedido de repetição dirigido contra a incorporadora/construtora tiver por fundamento a resolução do contrato em virtude de atraso na entrega do imóvel, prescreve no prazo de 10 anos, previsto no art. 205 do CC/2002, contando-se o prazo desde a data na qual o adquirente tiver ciência da recusa da restituição integral das parcelas pagas. 5.1. No caso dos autos, o instrumento particular de compra e venda foi celebrado em 1/9/2011 e a presente ação ajuizada em 27/3/2015, dentro do prazo prescricional aplicado à espécie.
6. A ré deve ser condenada na restituição integral das parcelas pagas a título de comissão de corretagem e Taxa SATI, corrigidas monetariamente desde o vencimento e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré na restituição integral das parcelas pagas à título de comissão de corretagem e Taxa SATI, corrigidas monetariamente desde o vencimento e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Mantidos os demais termos do acórdão, inclusive quanto aos honorários de sucumbência.

Tese de julgamento: "A pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, quando o pedido de repetição dirigido contra a incorporadora/construtora tiver por fundamento a resolução do contrato em virtude de atraso na entrega do imóvel, prescreve no prazo de 10 anos, previsto no art. 205 do CC/2002, contando-se o prazo desde a data na qual o adquirente tiver ciência da recusa da restituição integral das parcelas pagas.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90; arts. 205 e 475 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1099/STJ; Súmula 523/STJ; TJDFT, 07291929820198070001, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe: 3/4/2024